Tribunal: STF
Processo: RE 490850
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. PRAZO DECADENCIAL PARA A ADMINISTRAÇÃO
   ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido decidiu a
   questão dos autos   prazo de decadência para a Administração
   anular seus próprios atos   à luz da legislação ordinária. A
   afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
   Precedentes.
II - Agravo regimental improvido.